Tribunal: TJBA
Processo: 8047031-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047031-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros (2) Advogado(s): CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): Ementa: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Crianças com transtorno do espectro autista. Reajuste anual abusivo. Aplicação do índice da ANS para o ano de 2025. Concessão parcial de tutela recursal. Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Caso em Exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de cláusula contratual, proposta em face das agravadas, visando à suspensão de reajuste considerado abusivo em contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Os Agravantes são crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), submetidas a tratamento médico multidisciplinar contínuo. O reajuste impugnado, referente ao ano de 2025, foi de 39,90%, acumulando aumento de 70,31% nos últimos 03 (três) anos. O juízo a quo entendeu ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o reajuste anual aplicado pelas Agravadas em contrato coletivo por adesão, caracteriza-se como abusivo, em sede de cognição sumária; (ii) é possível, com base nos princípios do Código de Defesa do Consumidor e na hipervulnerabilidade dos beneficiários, determinar a aplicação do índice de reajuste fixado pela ANS para planos individuais e familiares; (iii) há elementos suficientes para justificar a concessão da tutela recursal. III. Razões de decidir 3. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo cabível, tempestivo e interposto por parte legítima, beneficiária da gratuidade de justiça. 4. O agravo de instrumento comporta julgamento em sede de cognição sumária, limitada à verificação do fumus boni iuris e do periculum in mora. 5. Embora os planos coletivos por adesão não estejam sujeitos ao teto de reajuste da ANS, os aumentos devem respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, sendo vedada a imposição de cláusulas abusivas. 6. A disparidade entre os índices aplicados pelas operadoras e aqueles fixados pela ANS evidencia, a priori, a abusividade do reajuste, que onerou excessivamente os consumidores, violando o equilíbrio contratual e os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 39, V e X; 51, IV e §1º, II e III). 7. A jurisprudência do TJBA reconhece a plausibilidade da limitação judicial de reajustes de planos coletivos quando ausente justificativa técnica e atuarial idônea. 8. Diante da condição de hipervulnerabilidade dos Agravantes, menores portadores de TEA, e da essencialidade do plano de saúde para continuidade das terapias prescritas, configuram-se os requisitos do art. 300 do CPC. 9. A urgência está presente apenas quanto ao reajuste de 2025, dado que os pagamentos referentes aos anos anteriores foram efetuados, e o debate sobre sua eventual abusividade deverá ser analisado em cognição exauriente pelo juízo de origem. 10. Não se verifica perigo de dano inverso, pois eventual prejuízo da operadora é patrimonial e reversível. A limitação provisória do reajuste assegura a continuidade do tratamento e a preservação do vínculo contratual. 11. A decisão agravada merece reforma parcial, para adequar o reajuste de 2025 ao índice fixado pela ANS para planos individuais. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A aplicação de reajuste em plano de saúde coletivo por adesão deve observar os princípios da razoabilidade, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, sendo vedada a imposição de cláusulas abusivas. 2. Em sede de cognição sumária, é admissível a limitação do reajuste anual ao índice da ANS quando evidenciada a onerosidade excessiva e ausência de justificativa técnica, especialmente em casos que envolvam beneficiários em condição de hipervulnerabilidade. ” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 39, V e X; 51, IV, § 1º, II e III; CF/1988, art. 227; Lei n.º 12.764/2012, art. 1º, § 2º; Lei n.º 13.146/2015, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués, 3ª Câmara Cível, j. 18/08/2021;;TJBA, APL 0538859-88.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17/11/2020; STJ, REsp 2.108.270/SP, Rel. Min. Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/4/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8047031-88.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes J.P. D.S.A. e B.M D.S. A. (representados por JESSICA SILVA LIMA AMORIM), e como Agravadas CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar que o reajuste anual do ano de 2025 seja aplicado conforme o índice estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares, nos termos do voto do Relator.